Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700804-86.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL INACIO EVANGELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL INÁCIO EVANGELISTA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MANOEL INACIO EVANGELISTA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ILOPROSTA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 105507077. Autos relatados na decisão ID 105510809, que fixou a competência desta Vara Especializada; concedeu a gratuidade da justiça; recebeu a inicial e determinou a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 107916990, na qual o NATJUS foi desfavorável à demanda, ressaltando que "conclusão desta nota só terá valor se for assegurado que a medicação bosentana seja fornecida em tempo hábil ao paciente tratado por esta nota técnica." O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência, ID 108082833. A Defensoria Pública noticiou ter notificado a parte autora para apresentar relatório complementar. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que o requerente é portador de hipertensão arterial pulmonar secundária à esquistossomose, em classe funcional IV, em uso de sildenafila, sem resposta satisfatória ao tratamento, conforme relatório médico; Considerando que existe opção terapêutica padronizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o tratamento da enfermidade do paciente que não foi por ele utilizada, a saber: bosentana. Considerando que existem evidências consistentes na literatura médica de que a bosentana pode ser utilizada em monoterapia ou em associação com outros vasodilatadores pulmonares nos pacientes com HAP que não responderam adequadamente à primeira linha de tratamento. Considerando que os próprios médicos assistentes do paciente relataram que a bosentana é uma opção terapêutica para o seu caso (vide item 1.6). Considerando que, fora relatório médico, não foram anexados ao processo documentos que tenham comprovado a ausência da medicação bosentana nos estoques da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (vide item 1.6). Considerando que, de acordo com consulta feita no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal na data da emissão desta NT, a medição bosentana encontra-se disponível nos estoques das Farmácias do Componente Especializado (vide item 1.6). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que a conclusão desta nota só terá valor se for assegurado que a medicação bosentana seja fornecida em tempo hábil ao paciente tratado por esta nota Da análise preliminar dos autos, verifica-se não configurado o requisito da inexistência de medicação com efeito similar disponibilizada pelo SUS. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, não vislumbro satisfeitos todos os requisitos do TEMA 106/STJ, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência.” O Agravante sustenta (i) que é portador de hipertensão arterial pulmonar grave (HAP – CID-10: I27.0); (ii) que fazia tratamento com “sildenafila”, acrescentando-se posteriormente “bosentana”; (iii) que para a estabilização da doença foi prescrito, com urgência, o medicamento “ILOPROSTA”; (iv) que seu estado clínico é grave e progressivo, podendo ocorrer a falência do ventrículo direito, com risco de morte; e (v) que o caso atende os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento “do medicamento ILOPROSTA, 10 mcg/ml (ampolas de 1ml), 180 ampolas/mês, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A saúde é direito social assegurado pelos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988, nos seguintes termos: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No âmbito local, o amparo farmacêutico, que está compreendido no direito à saúde, é garantido de maneira expressa pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando, todavia, os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, sob pena de ofensa manifesta ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto. O Relatório Médico de fls. 15/17 ID 31976497 demonstra a imprescindibilidade da medicação prescrita (“ILOPROSTA”), em associação com o “sildenafila” e o “bosentana” para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar grave que acomete o Agravante e, para a própria salvaguarda da sua própria vida, haja vista que em classe funcional IV (NYHA/OMS). Não obstante o indiscutível rigor técnico da manifestação do NATJUS, a disponibilidade da medicação “bosentana” não infirma o direito subjetivo do Agravante. Isso porque a prescrição médica ressalva e justifica que o tratamento consistirá no uso das medicações “sildenafila”, “bosentana” e “ILOPROSTA”. Com efeito, não se pode exigir que o Agravante, acometido por uma doença grave, tenha que se limitar às medicações padronizadas antes de daquela que, em uso associado, conforme o especialista que o assiste, é mais apropriada para o seu caso. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete o Agravante e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. AUSÊNCIA PADRONIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. 1. O fato de o medicamento não ser padronizado pelo SUS não é motivo para que o não fornecimento ao paciente. 2. Trata-se de medicação utilizada para tratamento da esclerose múltipla, com registro na ANVISA e a escolha do tratamento cabe ao médico especializado. Devidamente comprovada a incapacidade financeira da paciente o fármaco deve ser fornecido. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 07457510220208070000, 3a T., rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 14/3/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO E. STJ. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. I - A autora, com 47 anos, interditada judicialmente, é portadora de esclerose múltipla, forma primária progressiva, e os elementos dos autos constituem prova inequívoca quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para concessão do medicamento não padronizado pelo SUS, prescrito pelo médico neurologista que a assiste como único com evidência comprovada para o seu quadro, consoante tese fixada pelo e. STJ no julgamento dos EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106). II - A medicação foi prescrita em caráter de urgência, devido à piora progressiva da doença, com risco de ocorrência de tetraplegia ou até mesmo o desfecho morte à agravada-autora. III - Configurados os requisitos do art. 300, caput, do CPC, defere-se a tutela provisória de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante-autora o medicamento, em 15 dias, conforme prescrição médica. Decisão reformada. IV - Agravo de instrumento provido. (AGI 07447013820208070000, 6a T., rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 22/2/2021)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. LISTA PADRONIZADA DO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. 1. A ausência de padronização do medicamento pelo SUS não é motivo para a recusa do seu fornecimento. 2. Estando o medicamento registrado na ANVISA e havendo comprovação da sua necessidade, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira do paciente, defere-se o seu fornecimento. 3. Negou-se provimento ao apelo. (APC 07118340620188070018, 4a T., rel. p/ac Des. Sérgio Rocha, PJe 17/7/2020)” Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado, no prazo de dez dias, forneça o medicamento ILOPROST 10 mcg/ml (ampolas de 1ml) – 180 ampolas/mês, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator